Tribunal: TCU
Processo: 006.359/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2649/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.359/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aislan Goncalves Barbosa (XXX.440.670-XX); Camila Machado Barbosa (XXX.916.960-XX); Cecilia Abal Avancini (XXX.268.780-XX); Cindy Machado Barbosa (XXX.662.510-XX); Cristiane Rosa da Silva (XXX.489.540-XX); Daiane Duarte Gomes (XXX.510.290-XX); Franciele Vargas Nunes (XXX.293.520-XX); Francine da Silva Barcelos (XXX.477.050-XX); Juliana Soares Duarte Fernandes (XXX.273.450-XX); Mari Loiva Ramos da Silveira (XXX.760.200-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.